Tribunal: TJSP
Processo: 2228043-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Negativa do fornecimento de tratamento cardíaco com implantação de marca-passo. Irreversibilidade da medida não verificada. Doença prevista no contrato. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000946907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228043-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravado NEY BARBOSA D’
OLVEIRA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10232
2
Agravo de Instrumento no 2228043-31.2020.8.26.0000
Agravante
: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Advogados
: Marcio Antonio Ebram Vilela (Fls: 54) e outros
Agravado
: Ney Barbosa D’ Olveira
Advogada
: Amanda Caputo
Comarca: Cruzeiro
Voto no 10232
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Negativa do
fornecimento de tratamento cardíaco com implantação de marca-
passo. Irreversibilidade da medida não verificada. Doença prevista no
contrato. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
presentes. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão agravada
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão que determinou que a requerida, operadora
do plano de saúde, seja compelida a autorizar o procedimento cirúrgico prescrito, no prazo de
48 horas, observando os materiais e equipamentos necessários para o procedimento, conforme
a indicação médica.
Inconformada, pugna a agravante pela reforma do decidido,
aduzindo que não há cobertura contratual para o tratamento pretendido, posto que o contrato
firmado pelas partes é anterior à Lei 9656/98, não foi adaptado e há exclusão contratual da
cobertura de transplantes e implantes, citando a cláusula VII, 7.1, alínea “d”. Sustenta que,
ante a expressa exclusão contratual, a manutenção da decisão causará sério desequilíbrio em
sua carteira. Assim, pugna pelo reconhecimento da legalidade de sua negativa.
Dispenso a apresentação de contraminuta.
É o relatório.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10232
3
provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, portanto
deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a
concessão da referida tutela. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem competência para
analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória pretendida pelo autor da
demanda, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo
necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado (art. 300 do CPC).
Ainda, na hipótese dos autos, irrelevante que o contrato firmado
entre as partes seja anterior e não adaptado à Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), uma vez
que se trata de ajuste de trato sucessivo, de modo que a ele devem ser aplicadas as disposições
da Lei 9.656/98.
Ademais a Seção de Direito Privado deste E. Tribunal editou
Súmula no 100 a estabelecer que:
“Súmula 100 - O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais".
A propósito:
Plano de saúde. Negativa de cobertura de prótese e materiais necessários à
cirurgia pleiteada pela autora. Exclusão abusiva. Irrelevância da não
adaptação do contrato. Aplicabilidade do CDC e da Lei 9.656/98 ao caso
concreto, conforme pacificado na Súmula 100 deste E. TJ/SP. Recurso não
provido. (TJSP. Apelação 1015896-72.8.26.0003. Des. Rel. Augusto
Rezende, Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 26/01/2016; Data de registro: 26/01/2016).
O conjunto probatório dos autos, realmente, conduz a um juízo
de probabilidade do direito do autor e o deferimento da antecipação da tutela era de rigor,
pois, os motivos invocados mostravam-se relevantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10232
4
Restou plenamente comprovado que o agravado foi internado
com diagnóstico de infarto agudo, sendo realizado cateterismo e submetido a procedimento
cirúrgico para colocação de stent, contudo, persistindo instabilidade do quadro clínico, foi
solicitada a colocação de implante MPD, com indicação de colocação de marca passo/CDI
(fls. 20 dos autos originários), confirmada a impossibilidade de alta sem o tratamento
prescrito e o risco progressivo de evolução desfavorável e óbito.
Ainda, restou comprovada a negativa da agravante (fls. 34 dos
autos originários).
Desse modo, a probabilidade do direito está presente na
existência de prescrição médica, indicando o método de tratamento mais adequado à situação
especial do autor.
Ressalte-se que é entendimento pacífico neste E. Tribunal de
Justiça, que descabe à operadora de saúde questionar os tratamentos indicados pelo
profissional médico, não se admitindo, portanto, a exclusão de determinada espécie de
procedimento útil para o fim proposto, mesmo com o argumento de que referidos
tratamentos não estão elencados no rol de procedimentos da ANS.
Nesse sentido a Súmula no 102 do TJSP:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
A urgência, por sua vez, se justifica em razão do possível
prejuízo que a interrupção do tratamento poderá ocasionar à saúde e qualidade de vida do
agravado, justificando a determinação de cumprimento da obrigação em 48 horas, o qual não
é exíguo, necessitando o nosocômio apenas da liberação/autorização do plano de saúde para
realização do procedimento cirúrgico.
Outrossim, não se verifica risco de irreversibilidade da medida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10232
5
uma vez que eventuais despesas, decorrentes do tratamento, não cobertas pelo plano, poderão
ser cobradas do autor, posteriormente.
Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Autor
diagnosticado com grave patologia cardíaca. Prescrição médica de cirurgia
para implantação de marca-passo. Recusa de cobertura baseada em
exclusão dos procedimentos do rol da ANS. Sentença que julgou procedente
a ação. Insurgência da ré. Acolhimento parcial. Doença não excluída do
contrato. Procedimento cirúrgico prescrito por profissional habilitado e que
visa à recuperação da saúde do autor. Prótese essencial à realização do ato
cirúrgico. Recusa abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem
exagerada. Hipótese de incidência das Súmula 102 do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Precedentes. Danos morais afastados. Mero descumprimento
contratual. Cirurgia realizada após deferimento da liminar pelo MM. Juiz a
quo. Sentença reformada em parte. Recurso da ré provido em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1012838-95.2018.8.26.0011; Relator (a): Costa Netto;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de
Registro: 30/09/2020).
SEGURO SAÚDE Autora portadora de insuficiência cardíaca submetida a
cirurgia para implantação de marca-passo Recusa da ré em promover o
reembolso, alegando tratar-se de procedimento excluído do contrato, que
não cobriria implantação de órteses e próteses Sentença de procedência
Insurgência da ré
Descabimento
Abusividade
Súmula 102 deste E.
Tribunal Tratamento indicado pelo médico que assiste a autora Hipótese
em que a prótese constitui ato indispensável à própria realização do ato
cirúrgico
Incidência da Lei no. 9.656/98 e do Código de Defesa do
Consumidor Recusa indevida Prescrição decenal (art. 205, do CC) não
configurada Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1089862-97.2016.8.26.0100; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro:
03/09/2020).
Em resumo, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, de rigor a manutenção da r. decisão.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228043-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10232
6
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANA MARIA BALDY
Relatora